Tribunal: TJSP
Processo: 1080845-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedidos julgados improcedentes. Insurgência dos embargantes. Inadmissibilidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Matéria exclusivamente de direito. Preliminar afastada.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça e do artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004.

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedidos julgados improcedentes. Insurgência dos embargantes. Inadmissibilidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Matéria exclusivamente de direito. Preliminar afastada.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça e do artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004. Contrato que especifica com clareza os índices incidentes e a sua periodicidade, indicando os respectivos percentuais aplicados.
VÍCIO DE VONTADE. Nenhuma prova foi realizada pelos recorrentes, que sequer combateu oportunamente a decisão "a quo" que julgou antecipadamente o feito, indeferindo tacitamente a produção de prova pericial. Impossibilidade de reconhecimento de qualquer vício de consentimento, permanecendo hígidos os títulos que embasaram a execução.

Rejeitada a preliminar, recurso desprovido.